Tribunal: TJDFT
Processo: 0714646-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, antecipação da tutela recursal e de tutela de evidência, interposto por B.P.D.S.D.C. (agravante/réu), em face da decisão que, proferida nos autos da ação de alimentos ajuizada por H.D.C.P. e I.D.C.P. representados por E.D.C.P., fixou alimentos provisórios na importância mensal equivalente a 36% (trinta e seis por cento) de todos os rendimentos e remuneração de natureza salarial por ele auferidos, inclusive 13o salário, sendo metade para cada, deduzidos os descontos obrigatórios por lei, acrescida das eventuais importâncias percebidas como auxílio-creche, auxílio pré-escolar e respectiva cota de salário-família. Em suas razões recurais, o agravante/réu sustenta, em suma, não possuir capacidade financeira para o pagamento da prestação alimentícia que lhe foi imposta sem comprometer o próprio sustento. Junta aos autos diversos comprovantes de despesas atinentes às suas alegações. Aduz que a genitora dos agravados/autores trabalha como enfermeira contratada pelo IGES/DF e pela Secretaria de Saúde do Município do Novo Gama-GO, vínculos que, atualmente, lhe garantem rendimentos mensais somados de R$9.068,18 (nove mil e sessenta e oito reais e dezoito centavos). Sustenta que “o juízo a quo imputou ao Agravante um valor exacerbado, não levando em consideração que a Agravada também deve arcar com 50% (cinquenta por cento) da mantença dos menores”. Aponta, ainda, equívoco na base de cálculo dos alimentos devidos aos agravados/autores, da qual devem ser excluídas eventuais verbas de natureza indenizatória e esporádica (AC3 - indenização por localidade e AC4 – indenização por serviço extraordinário). Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, a antecipação da tutela recursal e a tutela de evidência, para, respectivamente, determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida ou reduzir o valor dos alimentos provisórios fixados em seu desfavor para o equivalente à 10% (dez por cento) de seus rendimentos brutos. Ausente o recolhimento do preparo em virtude de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos necessários defiro ao agravante/réu os benefícios da gratuidade de justiça. De plano, sob pena de incorrer em supressão de instância, não conheço do recurso no que concerne a exclusão, da base de cálculo da prestação alimentícia, das eventuais verbas de natureza indenizatória e esporádica (AC3 - indenização por localidade e AC4 – indenização por serviço extraordinário) recebidas pelo alimentante, uma vez que a questão não foi contemplada pela decisão agravada e tão pouco foi submetida ao juízo de origem. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, quanto à probabilidade do direito invocado, entendo que deve prevalecer o melhor interesse das menores alimentandas com a manutenção dos valores em vigor, ao menos até que se possa incursionar com maior embasamento nos autos pelo adequado dimensionamento da verba alimentícia no caso concreto. Ademais, a despeito da argumentação trazida pelo agravante/réu, referente à sua alegada impossibilidade de prestação dos alimentos, não identifico a probabilidade suficiente do direito para reduzir, inaudita altera pars, os alimentos provisoriamente fixados, notadamente porque inexistem informações precisas acerca das necessidades atuais das alimentandas. A questão, dessa forma, deve, em maior extensão e profundidade, ser melhor examinada por ocasião da adequada instrução probatória na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise. Em outras palavras, na espécie, revela-se prudente incursionar na produção probatória a fim de ponderar qual a real necessidade das alimentandas, assim como a efetiva possiblidade de seus genitores, para que não se afronte prematuramente as necessidades das menores. Por sua vez, quanto ao perigo da demora, em cognição sumária não exauriente, reputo a possibilidade de perigo inverso para as menores, interesse que deve ser privilegiado neste exame sumário. Quanto à tutela de evidência, o artigo 311 do Código de Processo Civil condiciona sua concessão ao preenchimento dos requisitos apontados nas hipóteses previstas entre os incisos I a IV, in verbis: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Todavia, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de evidência. Isso porque, o pedido não se sustenta em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 311 do Código de Processo Civil e a agravante se limitou apenas a dizer que a constrição contraria a lei e a jurisprudência do STJ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar de efeito suspensivo e o pedido de tutela de evidência. Intime-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se.